Tribunal: STF
Processo: Inq 675
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-01
Data de publicação: 1993-10-01

Ementa:
- INQUERITO. DENUNCIA CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL E
FEDERAL, POR CRIME ELEITORAL (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 299).DENUNCIA
OFERECIDA POR ÓRGÃO DO MP E RECEBIDA POR ÓRGÃO  JUDICIARIO, A ÉPOCA,
INCOMPETENTES. NOVA DENUNCIA APRESENTADA PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA. PEDIDO DE LICENCA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA OS FINS DO
ART. 53, PAR. 2. , DA CONSTITUIÇÃO, AINDA NÃO APRECIADO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO, NO QUE CONCERNE AO PARLAMENTAR
FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS, COM REMESSA DO
TRASLADO INTEGRAL DAS PECAS DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO CRIMINAL, NAQUELA
CORTE, CONTRA A CO-RE, EX-PREFEITO MUNICIPAL, EM RELAÇÃO A QUAL NÃO
HÁ A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTES REFERIDA, EIS QUE OS
FATOSOCORRERAM DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO. SÚMULA 394.
PERMANECEM, NO  STF, SUSPENSOS O PROCESSO E O PRAZO DA PRESCRIÇÃO,
CONTRA O           PARLAMENTAR FEDERAL, ATÉ DECISÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU ENQUANTO  DURAR O MANDATO. PRECEDENTE DO STF, EM QUESTÃO
DE ORDEM NO INQUERITO  N. 559-2.